Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SISBAJUD. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora realizada em conta de sua titularidade.
2. Embora sustente a natureza impenhorável da quantia bloqueada, o agravante se limita a tecer alegações genéricas, deixando de citar a origem dos valores ou de comprovar eventual natureza salarial e/ou alimentar. Não se desincumbindo do ônus que lhe competia, deve ser mantida a penhora promovida pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.